Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Tendo a questão concernente à inversão do ônus probatório sido apreciada por decisão interlocutória contra a qual a parte não se insurgiu via de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso XI, do CPC, reconhece-se a ocorrência da preclusão quanto à matéria (art. 1.009, §1o, do CPC).
2. Se a parte requereu a produção de prova testemunhal para comprovar a prática de agiotagem pelo credor e, como resposta jurisdicional, obteve o indeferimento da dilação probatória e, mais tarde, sentença desfavorável, sob a alegação de ausência de evidência do alegado, há cerceamento ao direito de defesa.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença cassada.